Tribunal: TJBA
Processo: 0324236-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0324236-08.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ADOLFO JACOMINI registrado(a) civilmente como ADOLFO JACOMINI e outros (3)

Advogado(s): CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: Roberto Lemos e Correia

Advogado(s):ERIK FRANKLIN BEZERRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E PRECISA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
O agravo interno é recurso cabível contra decisões monocráticas do relator, sendo inviável sua interposição contra acórdãos colegiados. Configurado erro grosseiro, não há aplicação do princípio da fungibilidade recursal
e, por consequência, o recurso de ID 76182564 não deve ser conhecido.

2.
Com relação aos
embargos de declaração,
estes
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de provas.

3.
O acórdão embargado analisou detidamente as questões relativas à exigibilidade, liquidez e certeza do título exequendo, incluindo a implementação da gratificação PDF – Prêmio por Desempenho Fazendário – e a condição suspensiva contratual. Ficou consignado que a obrigação do embargante foi implementada, sendo o título plenamente exigível.

4.
A alegação de erro na data de implementação da gratificação foi devidamente afastada, com base em provas documentais que confirmam sua efetivação em junho de 2011.

5.
A p
retensão de reforma da decisão por meio de embargos de declaração é incabível, salvo para corrigir vícios específicos, o que não se verifica no caso concreto.

6
.
Embargos de declaração apresentados sem razões aptas a indicar vícios configuram medida inadequada que prejudica a celeridade processual. Contudo, neste momento, não se aplica multa, mas adverte-se a parte sobre possíveis sanções em caso de reiteração.

7
.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0324236-08.2012.8.05.0001
,
no qual figura como
E
mbargante
o
ESPÓLIO DE ADOLFO JACOMINI

e

ROBERTO LEMOS E CORREIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira
Câmara
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração e
NÃO CONHECER
do Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora